Tribunal: TJMT
Processo: 1024353-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024353-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DILSON DE SOUZA PONTES - CPF: 138.420.301-00 (APELANTE), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), DILSON DE SOUZA PONTES - CPF: 138.420.301-00 (APELADO), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

– NÃO COMPROVADO - DANO MORAL – DEVIDO – MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54 E No 362/STJ
–-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por

DILSON DE SOUZ PONTES e pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,

em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos auto no 1024353-20.2019.8.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

- proposto em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A – julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato n.o 133741625 –
condenar
a parte requerida a restituir ao autor, nos termos do art. 42, § único do CDC, todos as parcelas de R$282,96, que foram descontadas de seu salário a partir de janeiro/2018, devendo o montante total ser apurado em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;
condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Condenou também,

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Recurso Banco Bonsucesso Consignado S.A (id.n.o 63841507).

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em, síntese, inexistência de qualquer indício de ato ilícito que tenha praticado para gerar ato lesivo ao apelado.

Assevera que o contrato n.o 133741625, foi regularmente firmado e assinado pelo apelado, preenchendo assim, todos os requisitos para sua validade.

Ainda, que por meio do referido contrato a parte obteve a quantia de R$ 9.942,59 (nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) em 20/12/2017, autorizando o desconto em 96 parcelas em seu benefício previdenciário, no montante de R$ 282,26 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Afirma que o valor foi devidamente disponibilizado à parte apelada por meio de TED, agência 0001, conta 10071822, ao Banco Inter, realizado no dia 20/12/2017.

Sustenta que a narrativa expendida na exordial está eivada de inverdades e ilegalidades, numa busca desenfreada pelo lucro fácil, em vista de contrair emolumento à custa do apelante, revelando a intenção nitidamente lotérica do apelado, contando, na certa, com a sorte de afortunar -se da noite para o dia, a expensas do patrimônio desta ré, devendo de igual modo ser julgado improcedente tal demanda, ante a absoluta falta de amparo fático, probatório e legal que sustente.

Defende a inexistência de ato ilícito; quanto ao pedido de repetição de indébito; ainda, que a repetição de indébito significa devolução de quantia paga a maior, questiona como é possível haver devolução de valores se a cobrança levada a cabo obedece estritamente aos valores previstos em contrato? Portanto, tendo em vista que o contrato firmado é válido, não assiste razão a parte autora à pretensa devolução em dobro do valor, pois a parte autora não efetuou qualquer pagamento a maior em relação ao contrato de empréstimo firmado.

Sustenta também, a inexistência de dano moral; no entanto em caso de manutenção da decisão de origem que esta seja fixados dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedente a ação de origem.

Na hipótese de se manter o pleito de indenização, REQUER que a fixação da mesma não alcance o elevadíssimo montante constante da sentença do n. juízo “a quo”, eis que o citado patamar ultrapassa os ditames usuais deste douto colégio recursal, devendo ater -se aos parâmetros preconizados no item “DOS LIMITES DO QUANTUM INDENIZATÓRIO”. E também em observância ao fato de que a sentença não deve gerar as partes um enriquecimento ilícito.

Contrarrazões (id.n.o 63841527).

Recurso de Apelação – Dilson de Souza Pontes (id.n.o 63841512).

Em suas razões defende, que por todos transtornos pelos quais o Apelante fora exposto, em razão da cobrança indevida de empréstimos não contratados, imperioso se faz a condenação da empresa Apelada ao pagamento de indenização por repetição de indébito em dobro, bem como que seja observada a aplicação dos juros moratórios nos casos de responsabilidade extracontratual, por ser medida que espelha justiça.

Ainda, a reforma no que tange ao quantum fixado a título indenizatório, sugerindo como mínimo a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto termo inicial dos juros de mora e correção monetária, que o juízo monocrático fixou entendimento que o termo inicial dos juros de mora ocorrera a partir da citação e da correção monetária a partir do arbitramento.

Assevera que na sentença fora reconhecida a responsabilidade extracontratual, sendo assim, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis : “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula n° 54 do STJ). “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n° 362 do STJ).

Quanto aos honorários sucumbências, que estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e § 2° do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer a fixação da verba honorária para o montante correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral da sentença, no termos requerido.

Requer, por último, a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (id.n.o 63841525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por DILSON DE SOUZ PONTES e pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos auto no 1024353-20.2019.8.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

- proposto em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A – julgou procedentes os pedidos para, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato n.o 133741625 –
condenar
a parte requerida a restituir ao autor, nos termos do art. 42, § único do CDC, todos as parcelas de R$282,96, que foram descontadas de seu salário a partir de janeiro/2018, devendo o montante total ser apurado em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;
condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença . Condenou também,

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de desconto em folha de empréstimo consignado junto à instituição bancária,

contundo defende que não formalizou qualquer relação jurídica com a mesma. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, (id.n.o 63841498).

Pois bem.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alega a instituição bancária, regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco apelante afirma que o autor apelado não comprovou haver sofrido os danos dos quais reclama reparação, visto que firmou o contrato (id.n.o 63841473-pág.2/5).
A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pelo banco requerido, ora apelante, qual seja, a celebração de instrumento contratual mencionado em sede de apelação tem sua ocorrência negada pelo consumidor. Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à instituição bancária requerida.

Apesar de a Instituição Financeira trazer aos autos documentos para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, (id.63841472-63841473), ao comparar as assinaturas dos documentos carreados pelo Autor com as dos documentos carreados pela Instituição Financeira, claramente se percebe discrepâncias nas assinaturas. Observou o juízo singular que a diferença entre as assinaturas

era tão visível, que se tornou desnecessária a realização de perícia grafotécnica, para concluir pela existência de fraude perpetrada na contratação da obrigação objeto da ação (id.n.63841498-pág.4).

Ademais, os demais documentos carreados aos autos pela instituição financeira foram retirados de
telas oriundas do sistema da empresa, consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O banco requerido não demonstrou a regularidade do procedimento adotado e não trouxe para os autos qualquer documento a justificar a legalidade do negócio objeto dos autos. Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

O autor apelante, por seu turno, manifesta-se inconformado com o valor da indenização por danos morais, arbitrado pelo juiz de piso, ao argumento de que
não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

No tange ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, assevera que na sentença fora reconhecida a responsabilidade extracontratual, sendo assim, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula n° 54 do STJ). “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n° 362 do STJ).

Neste ponto, razão assiste ao recorrente.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso do banco e PROVEJO PARCIALMENTE o recurso do autor.

Diante do exposto, mantido o
decisum
nos demais termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021